Tribunal: CARF
Processo: 10580.724995/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.724995/2018-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JORGE LUIZ AQUINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso, para compensar o IRRF de R$ 3.243,54 referente aos rendimentos omitidos,
vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724995/2018-13
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 26),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.491,58, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Cientificado do lançamento, em 22/08/2018 (Despacho de fl. 28), apresentou
impugnação (doc. fl. 03), em 22/08/2018, na qual explana, em síntese, o valor recebido
através de processo trabalhista é fruto de herança. Ação movida pelo falecido pai
Leonardo Batista dos Santos. Sendo não tributável o valor, pois já houve retenção na
fonte.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 22/10/2018, no acórdão 09-68.353, às e-fls. 30 a 35, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 43, no qual alega, em síntese, que:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/12/2018, e-fls.55, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 15/01/2019, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 26),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Como bem pontuou a decisão de piso, o contribuinte não insurge-se face a
omissão de R$ 4.607,59 referentes a rendimento do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício
recebido da TECROL-Lojão de Rolamentos Ltda, CNPJ no 05.679.770/0001-26, atraindo o
disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72. Ainda, DRJ manteve a autuação pela por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

No presente caso, o contribuinte alega que os rendimentos auferidos foram
fruto de ação trabalhista movida pelo seu genitor que, posteriormente fora lhe transmitido a título
de herança. Contudo, nada apresentou que elidisse a autuação fiscal. Ainda, em sede de Recurso
Voluntário o contribuinte formula as mesmas alegações apresentadas em sede de impugnação,
não produzindo provas ou trazendo qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões
da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Sustenta o interessado que recebeu o rendimento como herança do pai, porém não
apresenta nenhum documento hábil a comprovar o alegado. Restringiu-se a anexar, à
impugnação, documento, fl. 07, produzido por escritório de advocacia, sem autenticação
ou comprovação de sua veracidade.
O art. 43 do CTN estabelece, no âmbito das normas gerais de direito tributário, que o
fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Em
seguida, o art. 45 arremata: “Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a
que se refere o artigo 43...”.
Cumpre, deste modo, buscar se, antes do seu falecimento, o pai do contribuinte já
adquirira a disponibilidade jurídica ou econômica dos valores correspondentes aos
precatórios objeto do questionamento ora em análise, ou se essa disponibilidade
somente veio a ser adquirida em momento posterior. Na primeira hipótese, o pai do
impugnante seria o contribuinte do imposto e, depois de sua morte, seria necessário
identificar o responsável tributário por sucessão, a quem caberia, salvo eventual
exoneração legal expressa, o pagamento respectivo. Diferentemente, se a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica dos valores só ocorreu depois do falecimento,
certo é que o de cujus não tem como revestir a condição de contribuinte do imposto,
pois, a toda evidência, ele não pode ter “relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador”. Também não se pode cogitar que, embora surgida a
obrigação tributária, não seja possível identificar um contribuinte – será ele, sempre, a
pessoa que tiver relação direta com a situação que caracteriza a consumação do fato
gerador.
Na situação ora em escrutínio, constata-se que foi o próprio contribuinte – somente ele,
e ninguém antes dele – quem adquiriu, diretamente, a disponibilidade dos valores
relativos aos precatórios. Logo, o impugnante enquadra-se na definição legal de
contribuinte do imposto de renda correspondente.
A fim de corroborar o sobredito, impende transcrever estes dispositivos do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - RIR/1999).
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
...............................................................................................................................
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

...............................................................................................................................
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário. (Negritos acrescentados.)
O interessado afirma que os valores referentes aos precatórios “enquadram-se na
categoria de rendimentos isentos e não tributáveis”, “em razão de que tais valores
ingressaram em seu patrimônio por meio de herança”, infere-se que o referido
enquadramento decorreria da incidência do inciso XV do art. 39 do RIR/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
..............................................................................................................................
XV – o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art.
119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 23 e parágrafos);
..............................................................................................................................
Anote-se, que o antes reproduzido inciso XV do art. 39 do RIR/1999 explicita, como
uma de suas bases legais, o “art. 23 e parágrafos” da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, artigo este que dispõe acerca da “transferência de direito de propriedade por
sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima”
(sublinhou-se).
Não é demasiado lembrar, ainda, que normas concessivas de isenção tributária não
comportam interpretação ampliativa de seu escopo (CTN, art. 111).
Em síntese, só se pode falar em “bens adquiridos por (...) herança”, para o fim de
enquadramento na regra de isenção consolidada no inciso XV do art. 39 do RIR/1999,
quando há transmissão, sucessão, transferência de propriedade, o que evidentemente
não ocorre se o bem jamais integrou o patrimônio do de cujus, tal como se verifica no
caso ora em apreciação. Portanto, em relação aos valores dos precatórios recebidos pelo
contribuinte reveste ele a condição de contribuinte do imposto de renda
correspondente; como não incide na hipótese a regra de isenção vazada no inciso XV
do art. 39 do RIR/1999, pois não há “aquisição por herança”, deveria o contribuinte ter
enquadrado aqueles valores como “rendimentos tributáveis” e efetuado o pagamento
destinado a extinguir o crédito tributário devido.
Diante do exposto, conclui-se que os valores referentes a precatórios pagos aos
sucessores, decorrentes de ação judicial cujo autor faleceu sem deixar bens, ou depois
de finalizada a partilha, ou, ainda, a sobrepartilha, não se enquadram como herança.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

Tais valores constituem rendimentos tributáveis, em relação aos quais os sucessores
revestem a condição de contribuintes.
Quanto à argumentação de que o rendimento já havia sido tributado na fonte, o
contribuinte não demonstrou que se deu de forma definitiva.
Oportuno, asseverar que para elidir o entendimento expresso nos autos é necessário que
as alegações estejam comprovadas por documentação hábil e idônea, pois a legislação
do processo administrativo fiscal determina que toda a prova documental deve ser
trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que foi acrescido ao
artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de
dezembro de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No tocante à produção de provas, importante destacar que o § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de o
interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força
maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação para considerar
manter o crédito tributário exigido.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724995/2018-13

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Acompanho o i. relator quanto à tributação dos rendimentos auferidos, sujeitos ao
ajuste, mas, com a devida vênia, divirjo quanto ao IRRF reclamado pelo recorrente.
Isto porque os documentos juntados aos autos demonstram que houve retenção do
IR na fonte. Nesse sentido, consta DIRF à fl.8 (também à fl.54), consignando o valor dos
rendimentos considerado na autuação (fl.24) e indicando a existência de IRRF. O alvará
expedido confirma a retenção na fonte do IR (fl.51). Importante destacar que, na autuação, o
valor do IRRF não foi incluído pela autoridade fiscal (fls.24/25).
Neste ponto, como apontado na decisão recorrida, não há qualquer evidência de
que esses rendimentos estariam sujeitos à tributação exclusiva. Pelo contrário. Como apontado
pelo i. relator, os documentos juntados evidenciam a natureza tributável dos rendimentos. A
classificação tributária das verbas (tributável, isenta, não tributável ou de tributação exclusiva na
fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos tributáveis, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu correspondente lançamento de
ofício, bem como ajuste ou cancelamento do valor do IRPF a Restituir declarado.
Isto posto, é de se dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
ao recorrente o direito a compensar o IRRF no valor de R$ 3.243,54 referente aos rendimentos
omitidos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital